Tribunal: TJDFT
Processo: 0817133-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEI DISTRITAL No 654/1994 E LEI DISTRITAL No 5.105/2013. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO (PROPTER LABOREM). PROFESSORA EM CLASSE ESPECIAL. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. CUMULAÇÃO COM GAEE. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e condená-lo ao pagamento das parcelas retroativas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (Id 83412145).
3. Na origem, a autora, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, alegou que exerceu atividade de alfabetização no período de fevereiro a agosto de 2025, embora lotada em classe especial, razão pela qual faria jus ao recebimento da GAA. Sustentou que, apesar do efetivo exercício de regência com alfabetização, não recebeu a gratificação devida, postulando o pagamento das diferenças.
4. A sentença reconheceu que a autora desenvolveu atividade de alfabetização e condenou o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 5.196,00 referente ao período indicado.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou que a autora não exerceu atividade de alfabetização, por estar lotada em turma especial, além de defender a impossibilidade de cumulação da GAA com a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a atuação da autora em classe especial afasta o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, bem como se há impedimento legal à sua cumulação com a GAEE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), prevista inicialmente na Lei Distrital no 654/1994 e atualmente disciplinada pela Lei no 5.105/2013, possui natureza propter laborem, sendo devida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, desenvolva atividade de alfabetização.
8. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública.
9. No caso, a prova documental acostada aos autos demonstra que a autora efetivamente desempenhou atividades de alfabetização no período reclamado, ainda que em classe especial. A declaração funcional juntada aos autos confirma o exercício de regência de classe com alfabetização, evidenciando que a autora desenvolvia atividades pedagógicas voltadas ao processo de letramento dos alunos (Id 83412123). Ademais, os relatórios pedagógicos e formulários de acompanhamento evidenciam que os alunos atendidos estavam em processo de alfabetização, com desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e compreensão de comandos básicos, o que reforça a natureza alfabetizadora das atividades exercidas (Ids 83412127 a 83412132).
10. O fato de a atuação ocorrer em classe especial não descaracteriza a atividade de alfabetização, sobretudo quando demonstrado que o conteúdo pedagógico desenvolvido possui finalidade típica de alfabetizar, ainda que adaptado às necessidades específicas dos alunos. Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que a adoção de metodologias diferenciadas ou a atuação em contextos pedagógicos específicos não afasta o direito à gratificação, desde que presente o efetivo exercício de atividade de alfabetização (Precedentes: Acórdão 1815499, 0709750-62.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 24/02/2024; Acórdão 1768107, 0710606-26.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023).
11. Quanto à alegada impossibilidade de cumulação com a GAEE, verifica-se que a legislação de regência não estabelece vedação expressa, sendo possível a percepção concomitante das gratificações quando decorrentes de fatos geradores distintos. A GAA remunera o exercício da atividade de alfabetização, ao passo que a GAEE está relacionada à atuação em ensino especial, tratando-se de gratificações com fundamentos diversos e compatíveis entre si.
12. Assim, comprovado o exercício de atividade de alfabetização pela autora, correta a sentença ao reconhecer o direito à percepção da gratificação e ao pagamento das diferenças retroativas.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.